Tribunal: TJBA
Processo: 8003097-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003097-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CATIANE CRUZ DE LIMA

Advogado(s)
:
AMANDA TERRA DO BOMFIM, MARILIA PASSOS MACHADO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE EMISSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO ESPECIAL. ILEGALIDADE. DEFICIÊNCIA FÍSICA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A demonstração, pelo particular, de sua condição de deficiente é suficiente para a alteração em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de convencional para especial, não havendo justificativa para que o laudo expedido pelo Detran/BA tenha a prerrogativa de sobrepor-se à demonstração fática evidenciada nos autos.

2. Além disso, verifica-se que o perigo de dano é manifesto no caso. A não concessão da CNH especial impede a Agravada de usufruir dos benefícios legais garantidos às pessoas com deficiência para aquisição de veículo adaptado, comprometendo sua mobilidade e autonomia.

3. Somado a isso, constata-se presente a condição de reversibilidade da medida, uma vez que, caso a liminar concedida na origem seja revogada ao final da demanda, poderá ser promovida nova alteração na CNH da Agravada.

4. Por fim, quanto ao valor da multa arbitrada na origem, entende-se ser absolutamente razoável, considerando o contexto fático-probatório da demanda.

5.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida na íntegra.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8003097-80.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante o
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA – DETRAN/BA
e Agravada
CATIANE CRUZ DE LIMA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.